Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de agravo de instrumento (ID 34713011), o executado/agravante EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Pelo despacho de ID 34776306, diante da presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 35115111 e seguintes. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. A parte agravante demonstrou insuficiência de recursos, conforme documentação acostada (ID 35115111 e seguintes), sobretudo pelo contracheque anexado ao ID 35115114 em que atesta que recebe remuneração bruta de R$1.739,93 (mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) e líquida de R$1.553,52 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), o que tenho por suficiente para atestar sua adequação para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Dito isso, DEFIRO a gratuidade de justiça a parte executada/agravante EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE nestes autos. Não há pedido de tutela provisória recursal. Assim, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada/exequente EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intimem-se.